Tribunal: STF
Processo: HC 180020
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Mario Henrique de Matos Guimarães e outros em favor de Devanir Pereira da Silva contra ato do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJPE) do Superior Tribunal de Justiça no HC 551.719/MG. 
    Consta dos autos que o paciente é investigado no bojo da Operação Lodo Verde pela prática de diversos crimes, dentre eles: usurpação mineral, extração mineral clandestina, descaminho e organização criminosa. 
    O paciente foi preso preventivamente em 28.11.2019 por ordem do Juízo da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais. 
    A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região e no STJ, sendo que ambos foram negados. 
    Nesta Corte, alega, em síntese, a necessidade do afastamento do óbice imposto pela Súmula 691/STF, ante a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, sustentando, ainda, a inexistência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional. 
    A autoridade judicial prestou informações no eDOC 9-10.
      É o breve relatório. 
    As informações prestadas pela Juíza Federal Substituta da 4ª Vara Federal- Belo Horizonte revelam que o paciente foi posto em liberdade provisória em 19.12.2019, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 5-6):  
    Verifico, ainda, ter sido solicitada pela autoridade policial a prorrogação do prazo para a conclusão do IPL 1809/2013 até 19/12/2019, e pela MPF a concessão de mais 20 (vinte) dias para o término das investigações.
    No entanto, as diligências requeridas demonstram que haver razoável complexidade nas investigações, de modo que, provavelmente, não serão concluídas até o prazo solicitado. Ademais, no bojo da investigação em comento, foram realizadas diversas arrecadações de bens e documentos, com a os quais precisam ser analisados de forma acurada pela autoridade policial.
    Sendo assim, cuida-se de prorrogação de prazo necessária ao deslinde da investigação policial, visto que autoridade policial admite, em seu despacho de fls. 1297 do IPL 1809/2013, que pretende concluir ao menos parte das diligências pendentes dentro do prazo requerido. Ou seja, indiretamente afirma que precisa de maior dilação de prazo. De forma coerente, o órgão ministerial solicitou mais 20 (vinte) dias para a conclusão das investigações, prazo maior do que o solicitados pela Polícia Federal, até por visualizar a complexidade do caso. 
    Compulsando os autos do inquérito policial, assim como as representações formuladas, a quantidade de pessoas envolvidas, a intrincada rede de relações a seres destrinchadas e as diversas diligências pendentes, entendo que o prazo de dilação do inquérito provavelmente se estenderá não só por 20 (vinte) dias requeridos pelo órgão ministerial, mas certamente haverá novos pedidos de prorrogação de prazo para conclusão das investigações por alguns meses, isso havendo toda a diligência necessária por parte dos investigadores.
    Sendo assim, não é cabível impor aos investigados o ônus do prolongamento (frise-se, necessário) das investigações, com a dilatação indevida da prisão cautelar. 
    […]
    Por todo o exposto, CONCEDO a liberdade provisória a RAMIRO ALVES DA SILVA JÚNIOR, UIRAJARA GOMES, ANTÔNIO DA SILVA NETO e DEVANIR PEREIRA DA SILVA, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Proibição de se comunicar com os demais investigados; b) comparecer ao juízo da comarca de residência, a cada dois meses, para justificar suas atividades, sob pena, no caso de descumprimento ou cometimento de novo delito, de revogação imediata do benefício e decretação de prisão cautelar nos termos dos arts. 282 e 319 ambos do CPP; c) proibição de ausentar-se de seu domicílio por mais de 15 dias sem autorização judicial (art. 319, III, da Lei 12.403/2011) e de mudar de domicílio sem comunicação prévia ao Juízo; d) apresentação de comprovante atualizado de endereço, no prazo de 05 (cinco) dias; e) Comparecimento a todos os atos do processo. 
    Assim, considerando o pedido deste HC, revogação da prisão preventiva (eDOC 1, p. 27-28), resta prejudicada a análise diante da perda superveniente do objeto do feito. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, na forma do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente